Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704368-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRIS DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. LEI N. 5.249/2013. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, devendo utilizar como referência a tabela de vencimentos da Lei n. 5.249/2013. 2. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional. 5. A Lei Distrital n. 5.249/2013 promoveu a reestruturação, a partir de 1o de setembro de 2014, da tabela de escalonamento vertical e da tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte autora as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria. 6. O art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015, prescreve que a área de atuação da parte autora está contemplada pelas normas que regulamentam a matéria, pois as residências em Área Profissional da Saúde poderão ser constituídas pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica. 7. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 9. A ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo do reajuste postulado em juízo, com violação ao artigo 169 da CF/88. 3. Foi expressamente pontuado no Acórdão que não se trata da implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A função de preceptoria está regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Assim, considerando que não se trata de concessão de vantagem ou de aumento de remuneração, não há que se falar em violação ao art. 169 da CF. 5. A hipótese vertente, outrossim, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864). 6. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado 8. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 169, § 1o da CRFB, e a precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA de 2015e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão, em embargos de declaração, fundamentou a distinção do tema 864 em relação ao objeto da lide nos seguintes termos “3. Foi expressamente pontuado no Acórdão que não se trata da implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A função de preceptoria está regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Assim, considerando que não se trata de concessão de vantagem ou de aumento de remuneração, não há que se falar em violação ao art. 169 da CF”. Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptoria, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram à conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, in verbis: “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e 169, § 1o, da CF. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local (Lei distrital 5.249/2013), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (ARE 1.308.914 DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13/04/2021 PUBLIC 14/04/2021) “O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. “ (...) Decido. (...) Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nos 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)” (ARE 1323836/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/05/2021, Publicação DJe-091 DIVULG 12/05/2021 PUBLIC 13/05/2021) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal